Tribunal: TJMT
Processo: 0006963-13.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006963-13.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 786.873.658-53 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “
ad aeternum
” da referida diferença, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Aparecido de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da liquidação de sentença promovida em Ação Ordinária de Cobrança de URV, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a hipótese de liquidação zero e, por conseguinte, julgou extinto o processo.

Inconformado, o apelante suscita preliminares de nulidade da sentença por evidências de parcialidade do juízo
a quo
, e erro da sentença, ao argumento de que ao sentenciar o juiz insiste na “liquidação no valor zero” ignorando a perícia realizada e utilizando das suas próprias técnicas para refutar as disposições do laudo, bem como proferiu a sentença de maneira automática e sequer analisou o caso constando como requerente pessoa diversa.

No mérito, assevera que se a Lei Estadual no 6.528/94 tivesse reajustado alguma defasagem, não significa dizer que contemplaram todas as perdas, isso porque a referida lei não dispõe expressamente sobre todo o período.

Expõe que, somente com a liquidação da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que a decisão que julgou extinto o cumprimento alegando a “liquidação zero”, mesmo com as provas dos autos indicando o contrário, está, claramente, cerceando o direito do apelante.

Afirma que, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, contudo, a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou, cabalmente, demonstrado, com a competente perícia, que a Lei Estadual, que reestruturou a carreira do apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Assevera que na fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica.

Ante todo o exposto, requer a reforma da sentença em sua totalidade, para determinar a continuidade da liquidação, consequentemente, homologar o laudo pericial produzido nos autos e autorizar o prosseguimento da execução e a cobrança dos valores pretéritos decorrentes das defasagens encontradas, a serem apresentados mediante cálculos aritméticos, bem como a implementação do percentual na remuneração do recorrente, na forma de obrigação de fazer imposta ao recorrido.

Requer, por fim, a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 95361474).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público (id. 100860960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR EVIDÊNCIAS DE PARCIALIDADE DO JUÍZO A QUO

Segundo o apelante, a parcialidade do juízo
a quo
resta configurada diante da quantidade de apelações manejadas perante este Tribunal contra as sentenças proferidas pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis MT, com o objetivo de “não reconhecer o direito da parte autora, independente de qual será o meio para isto”.

Continua seu argumento sustentando que, o perito contador realizou o laudo manejado na técnica, intimamente atrelado aos elementos atinentes ao cargo do apelante, concluindo defasagem. Todavia, o Juízo
a quo
assumiu a função de perito e ao sentenciar reconheceu a hipótese de liquidação zero.

De início, incumbe assinalar que a imparcialidade do Juiz é um pressuposto processual de validade, essencial para a regularidade do processo. A parcialidade do julgador somente pode ser aferida por meio de impedimento ou de suspeição, nos termos dos arts. 144 e 145, do CPC.

O ofício do juiz é julgar nos termos da lei e de acordo com a sua convicção, em nítido exercício do livre convencimento motivado.

Muito embora o juízo de piso tenha proferido sentença reconhecendo a hipótese de liquidação zero, em fase de cumprimento de sentença, não é, por si só, elemento concreto capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos processuais praticados durante o trâmite do processo.

A propósito, verifica-se que o entendimento acerca da hipótese de liquidação zero não ocorre somente perante o Juízo da Fazenda Pública de Rondonópolis ou neste Tribunal, ocorre também em outros Tribunais, conforme colaciono abaixo:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – Diferenças de vencimentos oriundas da conversão em URV – Reestruturação das carreiras dos exequentes – Absorção das diferenças remuneratórias – Ausência de preclusão consumativa – Liquidação zero – Sentença Mantida. Recurso improvido. (TJ-SP – AC: 00298593820198260053, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2a Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 01/11/2021).”

Motivo pelo qual não há como reconhecer a nulidade arguida.
Rejeito a preliminar
.

VOTO PRELIMINAR – ERRO DA SENTENÇA

O apelante alega erro da sentença, pois o requerente é o Sr. José Aparecido da Silva e não o Sr. João Carlos de Carvalho, como preconiza a sentença. Com isso, pontua que as sentenças por liquidação zero já se encontram prontas e serão proferidas independentemente do que a perícia apurar.

De abertura, trago o teor do parágrafo da sentença recorrida, que indica erro material quanto ao nome do requerente, vejamos:

“
Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOÃO CARLOS DE CARVALHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV
. (...)”

Conforme se pode inferir do parágrafo transcrito, de fato, houve erro de nome do autor. Contudo, nota-se que consiste em erro material, vício sanável, e, por conseguinte, não tem o condão de causar a nulidade na sentença.

Neste contexto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
, porém, corrijo, de ofício, o erro material no tocante ao nome do autor, para que conste na sentença o seguinte: “Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOSE APARECIDO DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.”

VOTO - MÉRITO

Extrai-se dos autos que
José Aparecido de Souza
ajuizou
Ação de Cobrança
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que foi julgada procedente a fim de determinar que a Fazenda Pública incorpore à remuneração do autor o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV.

A sentença foi parcialmente retificada por este Tribunal, para determinar que eventual defasagem fosse apurada em fase de liquidação de sentença, bem como acerca da correta aplicação dos juros e correção monetária (id. 95360482).

Na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a quo extinguiu o feito ante ao reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, o que motivou a interposição do presente recurso.

Extrai-se dos autos que o juízo de piso levando em conta sua livre convicção motivada, embasada pelas provas existentes nos autos, concluiu que houve a recomposição salarial no caso concreto, não havendo valores a serem pagos a título de perda decorrente da conversão da URV.

Isso porque a eventual defasagem é analisada com fundamento na carreira do servidor público e não na pessoa que o integra, e a Lei Estadual n. 6528/94 concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1o de setembro de 1994, logo, desde esta data não há quaisquer diferenças devidas ao autor pelo Estado de Mato Grosso.

O Magistrado
a quo
procedeu à apreciação do laudo pericial e concluiu que:

“
(...) Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV do último dia de cada um desses MESES, independente da data de pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94. Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito, em dado momento, foge do que determina a legislação. (...)

1o cálculo
: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 210,82 (artigo 22, I).

De acordo com os dados da planilha, o autor não faz jus à diferença decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Real, pois a média salarial prevista na forma de cálculo estabelecida pela Lei n. 8.880/94 era de 218,75 URV, enquanto que o salário recebido em março/94 foi de 236,29, ou seja, em valor superior ao salário de fevereiro/94.

2o cálculo
: O perito entendeu que haveria, ainda, uma diferença a ser calculada em relação à conversão da URV, em virtude de que a data do efetivo pagamento dos servidores se dava até o dia 10 do mês seguinte.

Assim, considerando o valor da URV dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94, calculou a diferença relativa ao período do dia 30 (fechamento da folha) ao dia 10 do mês seguinte, chegando a uma suposta desvalorização salarial de 11,98%. (...)”

Como se pode notar, agiu com acerto o Magistrado
a quo,
visto que esse é o atual entendimento da jurisprudência sobre o tema. Verifica-se:

“
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – BARRA MANSA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO. (...) Processo em fase de cumprimento de sentença. Ficha financeira da parte autora que demonstra a inexistência de diferença vencimental a menor a menor após a edição do Decreto no 3143/97. Liquidação zero que não ofende a coisa julgada. Extinção da execução. Decisão que se mantém. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ – APL: 00275936120128190007, Relator: (Des.) RICARDO COUTO DE CASTRO, Sétima Câmara Cível, Data de publicação: 01/03/2021).”

Ademais, insta consignar a Mensagem de n° 48/1994, que deu origem a Lei Estadual n.o 6.528/1994 - que por sua vez, concedeu o acréscimo salarial ao servidor de 17,99% a 30% - tinha como um dos objetivos corrigir os prejuízos sofridos quando da conversão para URV, colhe-se da justificativa apresentada na época pelo então governador do Estado Jayme Veríssimo de Campos:

“Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso especifico dos auditores do Estado e Médicos-Legista”. (Mensagem no 48/10094 de 02/09/1994 que acompanhou o projeto de Lei que “Reajusta as tabelas dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providencias” enviada à Assembleia Legislativa de Mato Grosso).

In casu, verifica-se que a perda salarial do servidor em razão da conversão para URV, foi suplantada por recomposição salarial posterior (Lei Estadual n.o 6.528/1994 e Lei 6.583/1994), assim, tem-se a chamada “liquidação zero”.

Com efeito, o entendimento está sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida, in verbis:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014

PUBLIC 10-02-2014)
(Grifou-se)

No mesmo sentido, a Súmula 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato, conforme transcrevo:

“SÚMULA 10 - TRU. Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994”.

Na mesma toada é o entendimento deste e. Tribunal. Observa-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO –
RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994
– PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada. (N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)
” Grifou-se.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO E QUINQUENAL – REJEITADAS - APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ –– CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – (...) 3. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo -
têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento
. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). 4. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016). (...).” (N.U 1003891-47.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 07/12/2020, DJE 17/12/2020).
(Grifou-se) (Grifou-se)

Além do mais, imperioso considerar que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE no 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

A sentença seguiu, portanto, a linha de entendimento firmada pelos Tribunais Superiores, de que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e proventos de seus servidores.

Com efeito, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021